Tribunal: TJPA
Processo: 0006236-53.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006236-53.2018.8.14.0104

APELANTE: DINALVA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006236-53.2018.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: DINALVA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ROCHAEL ONOFRE MEIRA OAB/PA 18.808

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Dinalva Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe pena de 07 anos, 06 meses e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

2.

A defesa sustenta a inexistência de materialidade delitiva, em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo, e a insuficiência de provas para condenação, alegando que esta se baseou exclusivamente em depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do laudo toxicológico definitivo e a fragilidade do laudo provisório comprometem a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, impedindo a condenação da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige a realização de exame toxicológico definitivo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo quando o laudo de constatação provisório for elaborado por perito oficial e permitir grau de certeza idêntico ao definitivo.

5.

No caso concreto, o laudo provisório foi realizado por farmacêutico nomeado ad hoc, sem rigor técnico suficiente e sem emprego de exame científico adequado, limitando-se a análise macroscópica, o que impede sua equiparação ao laudo definitivo.

6.

A condenação penal exige prova plena e inconteste da materialidade e da autoria do delito, sendo inadmissível fundamentá-la em presunções ou indícios insuficientes, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 156 do CPP).

7.

O STJ consolidou o entendimento de que a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A materialidade do crime de tráfico de drogas exige a realização de laudo toxicológico definitivo, salvo quando o laudo de constatação provisório for elaborado por perito oficial e permitir grau de certeza idêntico ao definitivo.

10.

A ausência de laudo definitivo impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas e impõe a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 156 e art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.

·

STJ, HC 605.603/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
a apelante
DINALVA PEREIRA DOS SANTOS
como autora do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação do voto da relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006236-53.2018.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: DINALVA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ROCHAEL ONOFRE MEIRA OAB/PA 18.808

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
DINALVA PEREIRA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consoante se depreende da peça acusatória (ID nº 23295832 p. 2-7) em 03/08/2018 por volta das 06h uma equipe da Polícia Civil, no exercício de suas atribuições institucionais, diligenciou o cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 0006021-77.2018.8.14.0104, expedido pelo juízo competente, no imóvel situado à Avenida Muniz Lopes, nº 103, bairro Conquista.

No curso das buscas empreendidas no domicílio, restou consignado, no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID nº 23295830, p. 23-27), que foram encontrados e arrecadados os seguintes bens e objetos de potencial interesse investigativo:

·

Substância entorpecente
: 1,8g (um grama e oitocentos miligramas) de maconha;

·

Numerário em espécie
: R$ 1.284,00 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais) em cédulas e R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos) em moedas;

·

Artefato bélico
: 01 (uma) munição intacta de calibre .32;

·

Aparelhos eletrônicos
: 23 (vinte e três) aparelhos celulares, 01 (um) tablet, 04 (quatro) pendrives;

·

Materiais comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de substâncias ilícitas
: 01 (um) pacote contendo 100 (cem) unidades de sacos plásticos, além de 01 (uma) balança de precisão.

Em razão disto a Recorrente foi denunciada pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 23295906), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23295919 p. 1-11), pugnando
pela reforma da decisão para que a apelante seja absolvida em razão de ausência de materialidade delitiva, em face da inexistência de Laudo Toxicológico Definitivo
, e, subsidiariamente pleiteia pela insuficiência de provas para condenação, uma vez que esta teria sido baseada apenas em depoimento policial.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 23295924 p. 1-6, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 24179654 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Absolvição por insuficiência de provas. Ausência de Laudo Pericial Definitivo. Ausência de Materialidade:

Examinando a decisão recorrida e os fundamentos que a embasaram, constata-se que o julgador julgou procedente a acusação em relação ao crime de Tráfico de Drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006), considerando que:

"A comprovação do tipo penal objetivo configura-se pela prova documental produzida por perito nomeado pela autoridade policial, que apontou a substância apreendida como sendo droga do tipo “maconha”. (ID 72870401 - Pág. 28)."

É cediço que o processo penal exige a
materialização da prova
, ante o
princípio da verdade real
, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do
princípio da presunção da inocência
, assim como por disposição do art. 156 do CPP.

Ademais, o decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em
provas concludentes, plenas e incontestes
, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Ora, é sabido, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria, que
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser
demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial
, em procedimento e conclusões equivalentes.

Ocorre que compulsando os autos, verifica-se que
o laudo provisório (ID nº 23295830 p. 28) foi desprovido de rigor técnico necessário
, eis que
não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de maconha
. Tem-se que o laudo toxicológico definitivo não foi juntado aos autos.

O laudo provisório assim concluiu:
"A erva em questão foi submetida a exame macroscópico constatando-se que a mesma é composta por folhas secas, sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio. Três embalagens descritas como “ruruca” confeccionadas em pedaços de polipropileno (plásticos). Peso 1,8g.
"

Conclui-se, assim, que
a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida pela prova testemunhal
, inobstante tais elementos autorizem uma provável conclusão de que a apelante estivesse cometendo o crime do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (HC N. 686.312/MS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O acórdão absolutório harmoniza-se com a jurisprudência recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que, "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023).

2. (...)

3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS.

1. (...).

2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente,
como na hipótese.

3. (...).

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva, bem como para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, resultando sua pena definitiva em 4 anos de reclusão, mais 400 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Nos termos do art. 580 do CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão absolutória aos demais corréus, Jhonata Colodetti e Patrick da Silva Fraga, redimensionando suas penas, respectivamente, para 4 anos de reclusão, mais 400 dias-multa e 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 360 dias-multa.

(HC 605.603/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Assim, no presente caso, verifico que o
laudo de constatação não foi confeccionado por peritos oficiais, mas sim por um farmacêutico nomeado
ad hoc
, e nem foi empregado nenhum exame científico ou pré-fabricado, somente o macroscópico (a olho nu)
, o qual concluiu que – pela aparência – possivelmente, tratava-se do entorpecente vulgarmente conhecido como "maconha", ressalvando, por fim,
necessidade da confecção do lado definitivo
.

Portanto, resta temerário afirmar que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que haja
fortes indícios relativos à autoria do crime (embasada nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante
), eis que, como sabido,
indícios não se prestam a respaldar uma condenação
.

Desta feita, ausente o laudo pericial definitivo e não tendo o laudo de constatação provisório sido suficiente para indicar o mesmo grau de certeza, a absolvição da Recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,

para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
a apelante
DINALVA PEREIRA DOS SANTOS
como autora do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025